Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado que a parte ré corrigisse a sua prova discursiva, sendo assegurada a sua participação nas fases subsequentes do concurso público. Relata a parte agravante que na prova objetiva do concurso para o cargo de escrivão da polícia civil alcançou a nota de 74,58, sendo que a nota de corte para a classificação para as demais etapas foi de 75,70. Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de três questões da prova objetiva, face estar em dissonância com a jurisprudência do STF (questão 63); possuir dupla interpretação, a ensejar a sua anulação (questão 77); além da incorreção no gabarito de uma questão de matemática, conforme pareceres de especialistas (questão 118). Argumenta que, apesar da limitação imposta ao Judiciário para a interferência em critérios de correção de provas nos concursos públicos, é permitido que seja efetuado o controle, mormente em casos de erro evidente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Não obstante os argumentos da parte agravante, não se constata a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações. Isso porque somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso das questões indicadas, sendo devidamente elucidado pela banca examinadora as adequadas razões para o gabarito (ID 32075767, págs. 13-15). Pretende a parte agravante, na realidade, fazer interpretações que entende como adequadas para alcançar a resposta que almeja ser correta, o que não decorre de suposta “dupla interpretação”, também não caracterizando erro evidente.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.